Tribunal: TJMT
Processo: 1015050-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015050-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), 2.o vARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISMAR PINHEIRO DE MORAIS - CPF: 040.653.801-89 (VÍTIMA), FREDERICO FEITOSA VIANA - CPF: 061.599.941-74 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PACIENTE:

FREDERICO FEITOSA VIANA

EMENTA

HABEAS CORPUS – FURTO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA –
1.
RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – IMPOSSIBILIDADE – NOVO TÍTULO CONSTRITIVO DECRETADO –
2.
LIBERDADE PROVISÓRIA ALMEJADA – INACOLHIDO - NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – RÉU QUE POSSUI DIVERSAS AÇÕES PENAIS EM CURSO E AO MENOS UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO –

PERIGO DE REITERAÇÃO DELITIVA – NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA -
3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) – INVIABILIDADE – ORDEM DENEGADA.

1.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva, eventual nulidade ocorrida na primeira fica superada com a decretação do novo título segregatório.

2.

Presentes os requisitos da prisão preventiva, imperativa se mostra a necessidade da segregação cautelar.
In casu
, a segregação cautelar se deu com base na materialidade delitiva, nos indícios de autoria e no risco à ordem pública.

Paciente que possui condenação transitada em julgado demonstrando sua periculosidade à ordem pública por ser afeto às práticas criminosas, demandando a manutenção da segregação cautelar.

2. A fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, visa substituir a segregação cautelar por outra medida menos gravosa, quando o paciente reunir condições para tanto. No caso ora tratado, medidas cautelares se mostram ineficientes, diante do histórico de reiteração delitiva e a presença dos requisitos autorizadores da segregação preventiva.

Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor
de
FREDERICO FEITOSA VIANA
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega sofrer o paciente, imposto no Auto de Prisão em Flagrante (APDF) no 1007445-28.2021.8.11.0004, da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, ora apontada como autoridade coatora.

Na exposição fática, relata o d. impetrante que o paciente se encontra segregado desde o dia
18/08/2021
, pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 155, § 1o, do CP e 28, da Lei 11.343/2006.

Argumenta que na Audiência de Custódia o MP manifestou pelo relaxamento do APFD e pela decretação da prisão preventiva, e a d. Defensoria Pública pugnou pelo relaxamento do APFD e pela concessão de liberdade provisória ao assistido; por sua vez, a autoridade judicial homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, sob o fundamento de garantir a ordem pública em razão da reiteração delitiva.

Brada que a prisão do paciente ocorreu várias horas após a prática da subtração, não houve qualquer perseguição policial e nenhum objeto foi encontrado durante a busca pessoal infligida ao paciente, inexistindo em se falar em estado de flagrância, por conseguinte, não poderia o flagrante ter sido homologado pelo juízo.

Contra referida decisão exsurge a defesa, sustentando, em suma, ilegalidade do flagrante uma vez que a abordagem policial seguida de busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita e dissociada de qualquer modalidade de flagrante prevista no art. 302, do CPP.

Com esses argumentos, requer “
seja RELAXADA A PRISÃO PREVENTIVA do Paciente FREDERICO FEITOSA VIANA, ante a ILEGALIDADE da abordagem policial; seja RELAXADA A PRISÃO PREVENTIVA, em razão de constrição pessoal à margem de qualquer modalidade de flagrante; caso assim não entenda a Egrégia Corte, que se promova, ao menos, a revogação de prisão preventiva no caso
”.

Por fim, pugna a intimação pessoal da decisão à Defensoria Pública atuante em segunda instância.

Liminar foi indeferida no id. 99121460.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 100162477.

Parecer,
do douto Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Coarbelino, é pela
denegação
da ordem – id. 100795463.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

PACIENTE: FREDERICO FEITOSA VIANA

VOTO.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 18/08/2021, por supostamente ter praticado os delitos tipificados nos arts. 155, § 1o, do CP e 28, da Lei 11.343/2006, sendo que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Ao contrário do que alega a defesa não se vislumbra qualquer irregularidade no APFD, não havendo que se falar, assim, no relaxamento da prisão do paciente, eis que foram obedecidas as formalidades previstas no Código de Processo Penal, surpreendido em estado de flagrância, nos termos do art. 302, III, do CPP.

No mais, a
alegação restou superada diante da decretação da prisão preventiva
, novo título, que possui requisitos intrínsecos a autorizar a segregação cautelar do indivíduo.

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DO FLAGRANTE. NÃO CONHECIDO. 1. Diante da superveniência de um novo título judicial para o enclausuramento, qual seja, o decreto de prisão preventiva, restaram superadas eventuais irregularidades na prisão em flagrante. [...]”. (TJGO: HC 391450-37.2014.8.09.0000, Rel. Des. Avelirdes Almeida Pinheiro de Lemos, 1a Câmara Criminal, DJe 1707 de 15/01/2015).

No que tange a decretação da prisão preventiva, lançou o magistrado os seguintes fundamentos:

“
Passo à análise do fummus comissi delicti e do periculum libertatis, em relação ao custodiado Frederico Feitosa Viana.

Conforme narrado no auto de prisão em flagrante na residência do autor do fato teria furtado um vasilhame de gás e posteriormente o vendido. O flagranteado admitiu para os policiais que o abordaram a autoria do furto e apontou quem teria adquirido a res furtiva.

Verifica-se nos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do fato criminoso e
trazem indícios suficientes de autoria que recaem sobre o custodiado
.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, afinal
ele possui diversos outros registros criminais (antecedentes em anexo)
, assim sendo
a ordem pública necessita ser garantida
, de modo a se
evitar a reiteração criminosa
. [...]

Relevante mencionar que inexiste cautelar diversa da prisão que seja suficiente, afinal existência de outros registros criminais aponta que se o custodiado for colocado em liberdade poderá cometer outros crimes.

Diante do exposto, objetivando garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, com fundamento nos artigos 310, II e 312 do CPP converto a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA em relação ao custodiado Frederico Feitosa Viana.” (Id. n. 98860967).

Não há que se falar em ausência de fundada suspeita, haja vista que o próprio autor do fato, admitiu para os policiais que o abordaram, a autoria do furto e apontou quem teria adquirido a
res furtiva
.

A respeito da necessidade da prisão preventiva, o magistrado singular justificou a medida no perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, tendo em vista possuir diversos outros registros criminais, necessitando que a ordem pública seja garantida, evitando com isso a reprodução de novos fatos delituosos.

O delito destes autos foi supostamente cometido no dia 17/8/2021, ocasião que o
réu já possuía condenação com trânsito em julgado nos autos da Ação Penal n. 5192-60.2016.811.0004
, pelo cometimento do delito de Tráfico de Drogas, sem contar os demais crimes patrimoniais que estão em curso.

É certo que essas circunstâncias informam concretamente a periculosidade do autuado, denotando que,
se eventualmente for solto, há grande probabilidade de continuar a prática reiterada de delitos
. Portanto, esse fator é um indicativo claro que, se colocado em liberdade, o autuado poderá reiterar as mesmas práticas delituosas e, por consequência,
continuar o abalo à ordem pública
originado de suas ações. A manutenção de sua prisão, principalmente considerando os antecedentes que possui, tem o condão de manter a tranquilidade social, enfim, a ordem pública, de modo a se evitar a reiteração criminosa.

Dessa forma, no que se refira à aludida carência dos requisitos contidos no artigo 312, do
codex
processual penal, constato a presença de tais elementos garantidos da constrição do
ius ambulandi
do beneficiário, razão pela qual é impertinente tal brado defensivo.

Assim, havendo indícios de
autoria
e
materialidade
delitiva, sendo o delito de furto apenado com pena superior a 4 (quatro) anos, ainda, havendo suspeita de que solto o paciente insistirá em reincidir nas mesmas práticas delitivas, correta da decisão que salvaguarda a ordem pública.

Não vislumbro, pois, teratologia ou ausência de fundamentos, tendo o Juízo de origem analisado às circunstâncias do fato e concluído pela necessidade de proteger a sociedade.

Por fim, há que se ressaltar que em sede de prisão cautelar deve-se prestar máxima confiabilidade ao Juízo de primeiro grau, devido à proximidade e particularidades do processo. Assim, os fundamentos trazidos na impetração não têm consistência jurídica para afastar a prisão preventiva, que se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução processual.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021